Tribunal: STF
Processo: HC 246281
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus, ao qual neguei seguimento, em razão de seu caráter reiterativo.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “o presente habeas corpus foi interposto em face de decisão proferida nos autos 0000633-66.2016.8.26.0352 e os objetos dos habeas corpus citados por Vossa Excelência foram impetrados em face de decisões de processos diversos, sendo eles: HC 234.687 tendo como objeto os autos n° 0000554-87.2016.8.26.0352 e HC 234.840 tendo como objeto os autos n° 0000627-59.2016.8.26.0352.” 



    Aduz que “O objeto do presente habeas corpus não se confundem com os mandamus citados na decisão ora guerreada, em verdade, esses autos possui o condão de garantir a mesma decisão proferida por nos autos de habeas corpus n° 230.299 em que Vossa Excelência em razão da aplicação do regime mais gravoso alterou o regime em benefício do paciente.”



    Afirma que é réu em diversas ações penais e, por isso, impetra diversos habeas corpus contra as variadas condenações em processos distintos.



    Requer sejam acolhidos os embargos para que seja apreciado o habeas corpus e, consequentemente, concedida a ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Com efeito, assiste parcial razão ao embargante.



    Os diversos habes corpus impugnam sentenças condenatórias distintas, embora o pedido seja o mesmo: abrandamento de regime.



    De todo modo, o embargante afirma que “esses autos possui o condão de garantir a mesma decisão proferida por nos autos de habeas corpus n° 230.299 em que Vossa Excelência em razão da aplicação do regime mais gravoso alterou o regime em benefício do paciente.”



    Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, eu já registrei que os casos são distintos no HC 234.840, de modo que o embargante não tem direito ao abrandamento de regime em todos os processos apenas porque o teve em um. 



    E mais: o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual o embargante agravou e aguarda o julgamento do agravo.



    Não há ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, acolho os embargos para apenas sanar omissão, sem, portanto, impressão de efeito modificativo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente